Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0701565-98.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ELIZEU DO VALE SANTOS EMBARGADO: ELIZEU DO VALE SANTOS, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator